Tribunal: TJSP
Processo: 2301834-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Imissão na posse de garagem – Edifício que possui doze apartamentos e doze vagas originais de garagem no subsolo e doze vagas de garagem adicionais construídas em antiga área de lazer e cobertas com telha de amianto – Proprietário (agravante) que vem sendo tolhido no seu direito de propriedade no tocante à utilização de uma vaga de garagem coberta, a qual vem sendo usada

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Imissão na posse de garagem – Edifício que possui doze apartamentos e doze vagas originais de garagem no subsolo e doze vagas de garagem adicionais construídas em antiga área de lazer e cobertas com telha de amianto – Proprietário (agravante) que vem sendo tolhido no seu direito de propriedade no tocante à utilização de uma vaga de garagem coberta, a qual vem sendo usada por outro morador (agravado), sob o argumento de que trocara com o proprietário anterior há 30 anos – Ilegitimidade – Suposto acordo que não pode ser imposto ao atual proprietário – Em se tratando de direito de propriedade, o domínio ou os direitos a ele relativo, são aqueles constantes do Registro Imobiliário, não cabendo a prevalência de qualquer e eventual combinação que não esteja lá registrada – Decisão reformada – Agravo provido para imitir o agravante na posse de uma das garagens utilizadas pelos agravados.